Tribunal: TJSP
Processo: 1015717-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN – Inocorrente o pagamento, inexiste qualquer crédito tributário recolhido pendente de homologação – Súmula 555 do C.STJ.
In casu, a autora foi autuada pelo valor integral do ICMS incidente sobre

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN – Inocorrente o pagamento, inexiste qualquer crédito tributário recolhido pendente de homologação – Súmula 555 do C.STJ.
In casu, a autora foi autuada pelo valor integral do ICMS incidente sobre mercadorias importadas do exterior por meio da empresa "First S/A", que, por sua vez, recolheu o ICMS ao Estado de Santa Catarina. Portanto, não houve pagamento antecipado do ICMS sobre importação para o Estado de São Paulo, de modo que o prazo decadencial se rege pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA – SUJEITO ATIVO da relação jurídico-tributária – ART. 155, II, § 2o, IX, a, da CF/88 – Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço – A incidência do ICMS, mesmo no caso de importação, pressupõe operação de circulação de mercadoria, circulação esta que só pode ser jurídica e não meramente física – O Estado competente para exigir o pagamento do imposto é aquele em que houver a destinação jurídica da mercadoria importada, ainda que o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária tenha sido antecipado para o momento do desembaraço aduaneiro.
Devido o ICMS no Estado onde localizado o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, a despeito de desembaraço aduaneiro, etapa intermediária dentro da dinâmica da operação de importação, ter se dado em outro Estado.
Alegação de que adquiriu mercadorias no mercado interno, por meio de tradind company, na modalidade por encomenda, na pretensão de desvencilhar-se da condição de destinatária da mercadoria importada.
Os documentos acostados aos autos e os termos do contrato, irretocavelmente apreciados pelo d. magistrado sob o aspecto material e realidade fática da operação, não se limitando à mera conformidade formal que as empresas deram ao contrato, comprovam que as importações foram destinadas à autora, estabelecida no Estado de São Paulo, sendo, desta forma, considerada a destinatária jurídica da importação.
Contrato que traduz verdadeira prestação de serviços, ou seja, configura a importação por conta e ordem, não obstante o emprego, num primeiro momento, de recursos próprios da trading.
Empresa de trading que realiza mero repasse das mercadorias, transvestida como compra e venda vazia, pois não tem qualquer interesse na transação não aufere lucro e não arca com o risco do negócio; sua remuneração advém de taxa fixa por Declaração de Importação, independentemente do valor da suposta revenda; não possui qualquer poder para realizar as tratativas relativas à aquisição das mercadorias; a negociação se dá diretamente entre a autora e o fornecedor, de modo que a trading é mera intermediária; a autora é considerada, nos termos contratuais, legítima proprietária dos bens antes mesmo da nacionalização do bem; tudo a caracterizar a autora, ora apelante, como efetiva destinatária das mercadorias.
Regularidade da autuação do Fisco paulista.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA – O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais – Precedentes do E. STF (ARE 836828 – STF- T1 – DJe-027 - DIVULG 09-02-2015- PUBLIC 10-02-2015).
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.